Tribunal: TJMT
Processo: 1032206-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032206-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (AGRAVADO), CHARLIS BATISTA - CNPJ: 54.209.113/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA

E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade d
os
caminhões adquiridos recentemente pela agravada
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções.

III.
Razões de decidir

3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o
"
stay

period
",
considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.

4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em
recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1013168-69.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173463570 –
autos de origem PJE Nº 1018137-67.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª
Vara Cível de Cuiabá-MT, que reconheceu a essencialidade dos veículos listados no plano de recuperação
.

Em razões recursais,
alega, em síntese, que ao analisar a lista de credores (doc. 08 –
IDs
154609054, 154609055, 154609056 e 154609057), é possível extrair que foram listadas diversas instituições financeiras que celebraram contratos garantidos por alienação fiduciária e que, por força do art. 49, §3° da LRF, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Aduz que tendo em vista que o endividamento da empresa é notadamente extraconcursal, o presente processo de recuperação judicial se mostra totalmente inadequado.

Assevera que as agravadas requereram a declaração da essencialidade de todos os bens que estão sob sua posse, com base na alegação genérica de que os 78 (setenta e oito) veículos seriam indispensáveis para a continuidade das suas atividades. Contudo, em nenhum momento se demonstrou como cada veículo é útil para o exercício da atividade empresária, e mais: há apenas 3 (três) motoristas no quadro de funcionários da empresa (ID 157687635).

Defende que o art. 49, §3º, da LRF, além de garantir a prevalência dos direitos de propriedade sobre a coisa do proprietário fiduciário, também discorre sobre a blindagem patrimonial dos bens de capital essencial à atividade empresarial, no período de 180 dias previsto no art. 6º, §4º da LRF. Entretanto, como não poderia deixar de ser, para um bem ser considerado essencial deverá haver uma mínima comprovação da sua essencialidade.

Afirma que não caracterizada a essencialidade, incide a regra padrão do início do §3º, qual seja, a blindagem da recuperação judicial não se aplica a este bem de propriedade de terceiros (proprietários fiduciários)

Por estas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão e permitir que o BANCO VOLKSWAGEN exerça as medidas cabíveis para reintegração de seus bens.

Ao final, postula, no mérito, requer seja o recurso provido e a decisão cassada para que para indeferir o processamento da Recuperação Judicial, caso seja mantida a decisão agravada, requer o afastamento da declaração de essencialidade do bem do BANCO VOLKSWAGEN.

Subsidiariamente, requer seja determinada a intimação da agravada para que descreva e comprove a essencialidade dos bens, sua relevância para manutenção da atividade empresária e alternativas para realização de suas atividades sem os veículos, dentre outros aspectos que comprovem a essencialidade dos mesmos, sob pena de indeferimento do pedido de declaração de essencialidade dos bens, e, após isso, seja a decisão integrada, analisando finalmente essa relevante questão de direito, determinando e detalhando a incidência do conteúdo normativo ao caso concreto.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 252001164.

Tutela recursal indeferida em ID.
253990651
.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID.
259745178
,
rebate as alegações da Agravante, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
263142764
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S): PARAISO TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 173463570 – autos de origem PJE Nº 1018137-67.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que reconheceu a essencialidade dos veículos listados no plano de recuperação.

Em razões recursais, o Agravante discordou da decisão que
determinou o processamento da recuperação judicial e
considerou os bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.

Sustentou que
as
instituições financeiras que celebraram contratos garantidos por alienação fiduciária e que, por força do art. 49, §3° da LRF, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, e que o
endividamento
da empresa é notadamente extraconcursal,
o que torna
inadequado
o processo de recuperação judicial.

Afirma ainda,

que
a indispensabilidade dos bens
se baseia em
alegação genérica.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada,
em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
determinou o processamento da recuperação judicial e considerou os bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
“Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 39.383.647/0001-85), JOÃO NEDI BATISTA, empresário rural, CPF 261.421.470-15, devidamente inscrito no CNPJ sob número 54.189.264/0001-64, SÔNIA TERESINHA BATISTA, empresária rural, CPF 551.957.170-87, devidamente inscrita no CNPJ sob número 54.188.781/0001-19, que compõem o denominado GRUPO AGROPARAÍSO, todos devidamente qualificados na petição inicial, apontando um passivo de R$ 7.293.149,00 (sete milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta e nove reais).

Inicialmente, o grupo requereu “tutela provisória de urgência de natureza cautelar prévia à distribuição da Recuperação Judicial”, visando a antecipação dos efeitos do
stay

period
e a declaração provisória de essencialidade dos bens listados no anexo I, cujo pedido foi indeferido em decisão de id. 155652295, ante a ausência de elementos que comprovassem a impossibilidade da apresentação de todos os documentos exigidos pela norma de regência.

Em seguida, os devedores apresentaram emenda à inicial, requerendo, assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Narram que o grupo iniciou suas atividades na década de 1980, quando Sônia Teresinha Batista e João
Nedi
Batista, vindos de Espumoso/RS, buscaram oportunidades no agronegócio em Lucas do Rio Verde/MT. Ao longo dos anos, a atividade prosperou, permitindo que os produtores se estabelecessem solidamente no mercado.

No entanto, em 2016, enfrentaram uma quebra significativa na produtividade devido ao excesso de chuvas na colheita da soja e à escassez hídrica que afetou o milho, crise que impactou diretamente todo o grupo familiar envolvido nas operações agrícolas.

Relatam que, em 2018, o grupo enfrentou novos desafios devido à instabilidade dos preços de mercado e ao aumento dos custos dos insumos agrícolas, cumulado com a dificuldade em obter crédito em dólar em razão
da valorização da moeda estrangeira, por se tratar de moeda comumente utilizada nos contratos agrícolas. Além disso, ao iniciar um novo ciclo de arrendamento, os devedores sofreram novamente com significativas quebras de produtividade devido às condições climáticas adversas, resultando em uma crise financeira que ocasionou dificuldades para cumprir os compromissos bancários e honrar contratos futuros de commodities, impactando gravemente as operações financeiras do grupo.

Pontuam que, com o passar dos anos, apesar das dificuldades, conseguiram superar a crise e prosseguir com o negócio, até que, em 2020, fundaram a empresa Paraíso Transportes Ltda, voltada ao transporte rodoviário de carga.

Relatam que novamente passaram a enfrentar dificuldades durante a pandemia de COVID-19, que ocasionou interrupções na cadeia de suprimentos, aumento do preço dos insumos agrícolas e escassez de mão de obra. Além disso, houve vendas não concretizadas, recusa de seguros agrícolas e a greve dos caminhoneiros, resultando em uma grande perda de faturamento, após terem investido na frota.

Afirmam, ainda, que, em 2022 e 2023, ocorreram sinistros nos caminhões da frota, fato que impediu os devedores de honrarem seus compromissos financeiros, ocasionando diversas ações de busca e apreensão dos veículos do grupo.

Seguem discorrendo sobre a história do grupo e dos momentos de crise enfrentados, requerendo, ao final, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

O pedido de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar prévia à distribuição da Recuperação Judicial”, visando a antecipação dos efeitos do
stay

period
foi indeferido pelas razões constantes da decisão de id. 155652295.

Em seguida, a parte autora distribuiu pedido de Recuperação Judicial (id. 157493274), tendo sido determinada a realização de constatação prévia (id. 158116686) e no id. 158654381 foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte autora (id. 158387548), declarando-se, provisoriamente, a essencialidade dos caminhões listados.

O laudo de constatação prévia foi apresentado no id. 160966997 e seguintes.

A seguir os autos vieram-me conclusos.

I – DOS REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Estabelece o artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005 o seguinte:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. (...) § 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. § 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. § 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. § 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. § 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

Como se sabe, a Lei n.º 14.112/2020 promoveu significativas mudanças na legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, inclusive prevendo a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos produtores rurais.

As alterações conferidas pela Lei 14.112/2020, mantiveram intacta a redação do caput do artigo 48, que diz respeito à exigência de exercício regular da atividade há mais de 2 (dois) anos, e que deve ser atendida, cumulativamente com os demais requisitos dos incisos I a IV.

Entretanto, a reforma atualizou ou acrescentou novos parágrafos ao artigo, detalhando quais são os documentos aptos à comprovação do tempo de exercício da atividade rural pela pessoa jurídica e pela pessoa natural.

Os recém-incluídos §§ 3º e 4º preveem os meios de prova do tempo de atividade rural pela pessoa natural e elencam o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou meio de obrigação legal de registros contábeis que venham a substitui-lo, a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e o Balanço Patrimonial, todos entregues tempestivamente.

No caso em análise, o presente pedido de recuperação judicial foi ajuizado pela sociedade empresária PARAÍSO TRANSPORTES LTDA e pelos produtores rurais JOÃO NEDI BATISTA e SÔNIA TERESINHA BATISTA.

Segundo constou do laudo, o perito iniciou a perícia vistoriando os veículos localizados no pátio do Posto Aldo, em Cuiabá/MT, e, em seguida, visitou o imóvel rural situado no município de Chapada dos Guimaraes/MT. Na ocasião, identificou “sem adentrar em questões técnicas específicas”, que os requerentes possuem estrutura que atende o desenvolvimento de suas atividades.

No bojo do laudo foram colacionadas imagens das carretas utilizadas para o transporte de cargas, bem como da Fazenda situada na zona rural de Chapada dos Guimarães, registrada sob as matrículas n. 978 e 418 e dos bens móveis e equipamentos agrícolas que foram encontrados no local. (id. 160966997 pág. 12 a 49).

Relatou que os alguns bens móveis não foram localizados, pois foram objetos de busca e apreensão, enquanto outros se encontram em trânsito na cidade de Sinop/MT. Na oportunidade, juntou imagens dos referidos bens. (id. 160966997 pág. 50 a 53).

Restou consignado, ainda, que o bem “Grade Niveladora Controle Remoto – Tatu Sério 0794/5566”, não foi localizado, pois segundo o filho dos requerentes, o bem não existe.

Quanto à composição societária, o perito apresentou o seguinte quadro: (...)

No que tange aos funcionários de Id. 157687635, todos foram contratados em nome da requerente PARAÍSO TRANSPORTES, sendo eles: (...)

Informou o perito que, durante a vistoria no imóvel rural localizado em Chapada dos Guimarães, foram constatados 03 (três) novos funcionários, quais sejam: “1) Nivaldo Baez
Kepef
; 2)
Benita
Baez
Kepef
; e, 3) Edilson Ribeiro, sendo os dois primeiros na forma de empreitada pelo prazo de 30 (trinta) dias e o terceiro na forma de diária. Contudo, só foi apresentado a Carteira de Identidade do Sr. Edson Ribeiro”.

Noticiou, ainda, que não foram apresentados documentos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), de modo que não foi possível proceder com a análise das informações trabalhistas dos colaboradores.

O perito analisou o cumprimento dos requisitos para processamento do pedido, de forma individualizada, apontando que:(...)

O perito analisou o cumprimento dos requisitos para processamento do pedido, de forma individualizada, apontando que: (...)

Com relação à empresa PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, restou consignado que, embora seja apresentada como sociedade empresarial limitada, o ato de constituição acostado no id. 154608658 indica ser uma sociedade empresarial de natureza EIRELI. Informou, ainda: (...)

Com relação ao biênio exigido pelo caput do art. 48, da Lei 11.101/2005, analisada toda a documentação que instruiu a petição inicial, consignou o perito, com relação ao requerente, JOAO NEDI BATISTA, que este apresentou a DIRPF do Exercício 2022, Ano-Calendário 2021, do Exercício 2023, Ano-Calendário 2022 e Exercício 2023, Ano-Calendário 20241, Requerimento de Empresário2 e Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral.

E, com relação à SÔNIA TERESINHA BATISTA, o perito afirmou que
a mesma
consta como dependente de seu esposo na Declaração do Imposto de Renda (DIRPF).

No tocante ao disposto no artigo 48, I, II, III e IV, da LRF, constam declarações expressas de cada requerente de não serem falidos, não terem obtido concessão de recuperação judicial, há menos de 05 (cinco) anos, e com base em plano especial, há menos de 08 (oito) anos, tampouco terem sido condenados ou não terem, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por crimes previstos na Lei 11.101/2005.

A exposição das causas concretas da situação patrimonial dos devedores e das razões da crise, tal como prevê o artigo 51, I, da Lei 11.101, constam da petição inicial (Id. 157479275)
e também
nos documentos de
id’s
. 154608689/154608689.

No que concerne ao artigo 51, II, da LRF, foram apresentados livro caixa e balanço patrimonial de JOAO NEDI BATISTA referentes aos anos de 20216, 20227, 20238 e 20249, e de SÔNIA TERESINHA BATISTA referentes aos anos de 202110, 202211, 202312 e 2024.

A relação de credores prevista no artigo 51, III, consta do Id. 157689206 e 154609054, e a dos empregados, restou consignado que não há registro para ambos os
requerentes.(
art. 51, IV).

Com relação ao requisito do artigo 51, V, foram juntadas Certidões Simplificadas emitidas pela JUCEMAT, atualizadas em 06/03/202414. Restou consignado, ainda, que ambos apresentaram Requerimento de empresário15 e Certidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, registradas em 05/03/2024, sob o CNPJ n. 54.189.264/0001-64 e 54.188.781/0001-19, respectivamente.

Quanto à relação de bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor (artigo 51, VI,) o requisito foi cumprido como se observa dos documentos juntados nos ids. 154609047, 154609053, 154609050 e 154609052.

Já os extratos previstos no artigo 51, VII foram juntados nos
id’s
. 157689192, 157689194, 157689195, 157689198, 157689203, 157687640, 157689191 e 157689200.

Com relação às certidões previstas no artigo 51, VIII, foi juntada certidão positiva de protesto em face de JOAO NEDI BATISTA, emitida pelo cartório do 4° Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT (id. 154608675), e certidão negativa de protesto em face de SÔNIA TERESINHA BATISTA, emitida pelo cartório do 4° Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT (id. 154608677). Os documentos colacionados nos
Id’s
. 154608668, 154608667, 154608671 e 154608672 demonstram o cumprimento do disposto no art. 51, IX.

O relatório detalhado do passivo fiscal, previsto no art. 51, X, foi apresentado no ANEXO I do laudo de constatação prévia. Finalmente, constato o cumprimento do requisito previsto no art. 51, XI, mediante a juntada das declarações com a relação de bens e direitos do ativo não circulante (
id’s
. 154609052 e 154609053), com descrição e quantidade discriminada dos bens. Encerrado o laudo, concluiu o perito que: (...)

II – DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

A consolidação processual consiste tão somente na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69-J a 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial
das mesmas
, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Nesse sentido: (...)

O artigo 69- J, da LRF, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece que: (...)

Destarte, mais que a mera formação de um grupo econômico, para que haja consolidação substancial faz-se necessária a confusão patrimonial entre as empresas, unidade de comando e direção, existência de garantias cruzadas entre as empresas do grupo dentre outros elementos, que podem ser claramente identificados em vários trechos do laudo da constatação prévia, como se vê a seguir: (...)

Assim, seguindo os critérios elencados pelo art. 69-J, da Lei 11.101/05, forçoso é o reconhecimento da existência de consolidação substancial entre os requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

III – DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS INDICADOS NO ANEXO I (id. 157479275 pág. 38)

Os devedores pugnaram no bojo da petição inicial pela “declaração de essencialidade dos bens utilizados para o devido funcionamento das atividades empresariais dos
Recuperandos
”.

Como é cediço, a LRF veda, durante o
stay

period
, o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial.

Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido
stay

period
(LRF – art. 6º, §7º).

No referido ANEXO I, foram
listadas
diversas carretas, caminhões, escavadeira, tratador de semente, veículo tradicionais e utilitários, tratores, grades, pulverizador, kit do
despendoador
, 01 (um) imóvel rural registrado sob as matrículas n. 978 e 418, bem como os grãos produzidos no local.

Com relação à comprovação da essencialidade dos bens indicados pelos devedores, restou constatado no laudo que, “pelas características dos bens indicados no ativo não circulante, pelo perfil de operação dos requerentes e pela inspeção in loco realizada, que são essenciais às atividades desenvolvidas os seguintes bens
”: (...)

Com relação aos bens móveis, constatou-se que diversos bens não foram localizados durante a inspeção in loco, alguns por terem sido apreendidos por força de decisão judicial em ação de busca e apreensão e outros por estarem em trânsito.

Quanto ao bem “Grade Niveladora Controle Remoto – Tatu Sério 0794/5566”, o perito informou que não foi localizado, pois segundo o filho dos requerentes, o bem não existe.

Com relação aos grãos produzidos pelo grupo, constou no laudo o “Extrato do Produtor”, emitido pela empresa Opus Comercialização de Grãos, “informando a existência de SOJA EM GRAOS NCM 1201.90.00”, vejamos: (...)

Nesse sentido, o perito confirmou tão somente a essencialidade dos bens identificados pelo “perfil de operação dos requerentes e pela inspeção in loco realizada”
.

Desse modo, ante o consignado pelo perito, deve ser declarada a essencialidade do bem imóvel e dos bens móveis destinados ao exercício das atividades dos devedores, indicados na tabela acima. (item “k” do laudo de constatação prévia).

No que concerne aos grãos (commodities), entendo que estes constituem ativos destinados à comercialização e não estão relacionados ao processo produtivo do devedor, consoante restará demonstrado a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “bem de capital” se caracteriza como o ativo tangível e corpóreo empregado diretamente no desempenho da atividade empresarial da devedora, que não pode ser consumível e tampouco destinado à venda.

Vejamos a definição de “bem de capital”, segundo o STJ (3ª Turma – 2018): (...)

Os grãos cultivados pelos devedores são bens fungíveis, consumíveis e destinados a comercialização pela produtora rural – todas características avessas àquelas de que gozam os bens de capital.

No caso em análise, os grãos são o produto da atividade empresarial dos devedores, não o ativo corpóreo empregado na produção (como são as máquinas, tratores etc.). Desse modo, não podem ser qualificados como bens de capital.

A impossibilidade de caracterização de produtos agrícolas como “bens de capital”, inclusive, já foi reconhecida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, reforçou-se que “bem de capital é aquele utilizado no processo produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.)” e afastou a pretensão de qualificar produtos agrícolas (soja e milho) como bens de capital. Ao fim, constatada a impossibilidade de enquadrar os produtos agrícolas como “bens de capital”, a Segunda Seção deixou de fazer qualquer juízo sobre a pretensa “essencialidade” dos bens, porquanto dispensável frente ao não preenchimento do primeiro requisito para relativização da propriedade fiduciária – a já mencionada caracterização do ativo como “bem de capital”.

Vejamos a decisão oriunda do
EREsp
1.991.989/MA: (...)

Deste modo, não resta dúvida de que a orientação jurisprudencial vigente é no sentido de que produtos agrícolas não se qualificam como “bens de capital” e, portanto, não podem ser objeto da tutela específica do art. 49, §3º, da LRF, porquanto ausente um dos requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo para a relativização da propriedade fiduciária.

DA PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto, com base no disposto no artigo 52, da Lei
N.º
11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ajuizada por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, JOÃO NEDI BATISTA e SÔNIA TERESINHA BATISTA que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, determino:

1 – Nomeio como Administradora Judicial SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, advogada inscrita na OAB/MT 14.231, portadora do CPF: 933.434.851-87, com escritório na Avenida Tancredo Neves 1243 - Sala 01 - Castelândia, Primavera do Leste (MT), CEP: 78.850-000, telefone: (66) 3497-1960, celular: (66) 99642-9826 / (66) 99222-8944, e-mail: suziadv@terra.com.br, website: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, a ser intimada por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, na pessoa de seu representante legal, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

1.1 – DETERMINO que a Secretaria do Juízo, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso para suziadv@terra.com.br, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria cba.1civel@tjmt.jus.br.

1.2 – Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 145.862,98 que corresponde a 2% do valor total dos créditos arrolados (R$ 7.293.149,00), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.

1.3 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada à
Recuperanda
, em 24 parcelas mensais de R$ 6.077,63, levando-se em conta o prazo médio previsto para
o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.

1.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais.

2 - Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra os
Recuperandos
, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

2.1- A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

3 – Determino que as
Recuperandas
apresentem diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, caput).

4 – Comunique-se ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

5 – A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

5.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

5.2 – Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

5.3 – Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos
Id’s
), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

6 – Expeça-se o EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

6.1 – Deverão os
Recuperandos
ser intimados para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.jus.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

6.2 – Em seguida, deverão os devedores comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação.

7 – Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha
xlsx
,
ods
ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS.

9 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

10 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

11 – Oficie-se, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único).

12 – Determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde que estejam regularmente representados.

13 – Pelas razões acima expostas. DECLARO como essenciais os bens listados e analisados de forma individualizada no laudo de constatação prévia (id. 160966997 - item “k”, pág. 87 a 91), ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre
os mesmos
. Quanto aos grãos, tal como consignado acima estes não são considerados bem de capital.

14 – Finalmente, DETERMINO que seja retirado o sigilo de todo o processo, a exceção dos documentos pessoais dos requerentes.”
– Grifo Nosso

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Sobre o tema, sabe-se que, muito embora os créditos decorrentes de obrigação garantida por alienação fiduciária de bens não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
art
. 49, § 3º, primeira parte, da Lei nº 11.101/05, essa regra pode vir a ser
excepcionada
quando verificado que os bens são afetos à atividade essencial da empresa
recuperanda
, conforme se depreende da parte final do referido dispositivo legal, primando, assim, pelos objetivos da recuperação judicial, esculpidos no
art
. 47, da mencionada lei:

Art
. 49, § 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do
art
. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Art
. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Depreende-se, então, que, para aplicação da exceção à regra, é imprescindível a comprovação do caráter essencial do bem à atividade empresarial da
recuperanda
.

Por força do princípio da função social e da preservação das empresas, a Lei de Recuperação Judicial (Lei nº. 11.101/05), em seu
art
. 49, § 3 º, proibiu a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ao menos durante o prazo de suspensão a que se refere o
art
.
6, § 4º, mesmo que o credor seja titular da posição de proprietário fiduciário dos bens móveis ou imóveis.

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem considerou essenciais os bens listados no laudo de constatação como sendo bens de utilização,
“pelas características dos bens indicados no ativo não circulante, pelo perfil de operação dos requerentes e pela inspeção in loco realizada, que são essenciais às atividades desenvolvidas”.

Ademais, o juízo a quo foi categórico ao ressaltar que o perito confirmou a essencialidade dos bens considerando o
“perfil de operação dos requerentes e pela inspeção in loco realizada”,
logo, não se trata de declaração de essencialidade genérica como sustentado pela agravante, pelo contrário, vê-se que a listagem dos bens essenciais foi realizada de maneira individualizada considerando a função de cada bem para o exercício da atividade econômica da
recuperanda
.

Sob esse contexto, malgrado os argumentos lançados pela agravante, considerando tratar-se juízo cognição precária da matéria, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise
econômico-financeira
desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Outrossim, é cediço que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
.

Neste sentido, é farta a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
(...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) – Grifo Nosso

De igual maneira tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos
extraconcursais
, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do
art
. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa.
Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

É mister
registrar
que os veículos tidos como essenciais se enquadram perfeitamente no conceito de bens de capital, porquanto trata-se de bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e,
sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a
inadimplência
.

Neste sentido é entendimento da jurisprudência caseira, consubstanciada nos julgados da corte superior de justiça (STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. (N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) – Grifo Nosso

Dessa forma, em que pese a alegação de que não restou comprovada a essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente, ao menos neste momento, considerando o contexto atual fático-jurídico que permeia os autos, uma vez ausente elementos que indiquem o contrário, evidencia-se a essencialidade, por se tratar de bens de capital indispensável ao desempenho das atividades dos agravados.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025